Tribunal: TJSP
Processo: 0008650-58.2013.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Sentença de improcedência - Composição firmada pelas partes - Requerimento de desistência do recurso – Perda do objeto – Homologação da desistência do recurso e do pacto firmado – Aplicação do art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil – RECURSO prejudicadO.